Tribunal: TJSP
Processo: 1004679-63.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
compra e venda. AÇÃO DE DECLARATÓRIA. Procedência em parte. Recurso da autora. Alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios (artigo 85, § 8 – A, do CPC). Recurso é provido para que honorários advocatícios sejam fixados por equidade de acordo com a Tabela da OAB no valor de R$ 5.557,28 (item 10.6).
RECURSO PROVIDO.